Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718470-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL MARQUES DE QUEIROZ AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ASTRAB LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joel Marques de Queiroz em face da r. decisão (ID 36099087, integrada pelo decisum de ID 36099088) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em desfavor de Cooperativa Habitacional Astrab Ltda., ante o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0734989-87.2021.8.07.0000, em que se reconheceu a necessidade de realização de prévia liquidação da sentença a fim de apurar o valor real do débito exequendo, determinou a liberação, em favor da Agravada, da quantia bloqueada nos autos. Alega, em resumo, que o bloqueio de R$ 127.429,36 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) salda parte da dívida, e não o total, de modo que a liberação dos valores causa evidente prejuízo ao Agravante. Assevera ser “prudente, plausível e coerente a manutenção da penhora, a fim de garantir o resultado útil do processo, sobretudo a satisfação do crédito perseguido, até que os cálculos passem pelo crivo da Digna Contadoria de Justiça para eventual correção”. Defende ser devida a manutenção do bloqueio do crédito até que seja dirimida a dúvida acerca da exatidão do débito exequendo. Requer a antecipação da tutela para que seja suspenso o decisum até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No julgamento do recurso de Apelação, realizado por esta eg. 8a Turma Cível no processo de referência, que originou o título executivo judicial exequendo, o voto condutor do julgado, de minha Relatoria, consignou que “os lucros cessantes de 0,5% ao mês devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago, atualizado monetariamente, pelas unidades imobiliárias no 201, 301 e 801, a ser apurado em liquidação de sentença, e não sobre o valor atual dos imóveis decorrentes de valorização imobiliária, como pretende o Autor” (ID 84928884 na origem). O Autor, porém, optou por dar início, desde logo, ao Cumprimento de Sentença (ID 86848252 na origem), descumprindo o comando determinado expressamente no título executivo judicial. Ademais, conforme já consignado no Agravo de Instrumento no 0734989-87.2021.8.07.0000, no caso vertente, não se trata de meros cálculos aritméticos para obtenção do débito exequendo, de modo que há a necessidade de liquidação prévia da sentença, em razão da ausência de provas acerca dos parâmetros a serem utilizados, notadamente, o valor efetivamente pago pelo Exequente. Confira-se: “[...] Com efeito, no acórdão que ora se executa, constou expressamente que “os lucros cessantes de 0,5% ao mês devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago, atualizado monetariamente, pelas unidades imobiliárias no 201, 301 e 801” (ID 30363487 - pág. 16 - grifou-se). Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que o Exequente não coligiu ao feito qualquer comprovante capaz de demonstrar o montante efetivamente pago pelas unidades imobiliárias. Frise-se que sequer consta o contrato entabulado entre as partes, capaz de nortear o julgador acerca do real valor do negócio jurídico. Em verdade, na inicial do Cumprimento de Sentença, o Exequente afirma que, “Conforme registrado nas certidões de ônus (ID 25127605), as unidades foram adquiridas no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), presentando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) o percentual de 0,5%, ressalvando-se que a citação se deu em 09/01/2019 e a fração de 12 (doze) dias, entre 03/03/2014 e 15/04/2014” (ID 30363486 - pág. 3), de modo que esses foram os parâmetros utilizados para a realização dos cálculos pelo Agravado. Contudo, infere-se que há graves inconsistências nos parâmetros adotados pelo Exequente. Isso porque as certidões de ônus a que faz menção o Exequente (ID 25127605, na origem) informam que as unidades imobiliárias foram adquiridas por R$ 65.147,92 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) cada, e, não, por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como sustenta o Agravado. Frise-se que, da argumentação declinada na inicial da fase executiva, sequer é possível compreender como o Exequente encontrou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), porquanto o trecho da certidão de ônus copiado no ID 30363486 - pág. 3 diz respeito à hipoteca do empreendimento como um todo e, não, às unidades imobiliárias adquiridas pelo Agravado, e, ainda assim, em valor muito superior, qual seja, R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Ademais, importante salientar que os valores constantes na certidão de ônus do imóvel nem sempre representam efetivamente os valores pagos pela aquisição dele, sobretudo considerando que o montante declinado muitas vezes é alterado pelas partes para fins fiscais. Assim, mesmo o valor de R$ 65.147,92 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), informado nas certidões de ônus coligidas ao feito, não pode ser considerado como o montante efetivamente pago pelo comprador, sendo necessária a comprovação real da importância desembolsada para aquisição, consoante determinado expressamente no acórdão exequendo.” (Grifos do original) Nesse contexto, inexistindo nos autos qualquer comprovação de valor efetivamente pago pelo Agravante e reconhecida a necessidade de prévia liquidação da sentença, não se justifica imputar uma constrição de valores à Agravada tendo em vista a possibilidade de eventual fato futuro, consistente na resistência da Executada em saldar a dívida. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator